Tribunal: TJDFT
Processo: 0734177-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR. AFASTADA. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PENHORA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. OBSERVADOS.
1. As razões recursais abrangem os fundamentos da decisão objurgada, o que afasta a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, já que a parte contrária rebateu, sem dificuldades, os fundamentos do recurso, exercendo amplamente seu direito de defesa.
2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, e desde que observado, casuisticamente, o princípio da razoabilidade.
3. In casu, verifica-se que a última tentativa de constrição de valores foi efetivada há mais de dois anos, o que justifica a ordem de renovação, com o fito de por fim ao presente litígio; conferindo, principalmente, efetividade ao processo executivo. Precedente.
4. Recurso conhecido e provido.